Tribunal: STF
Processo: Rcl 46419
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Cuida-se de reclamação em que se alega descumprimento à decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes nos autos do ARE 1.121.633/GO, que determinou a suspensão nacional de todos os feitos que tratem da validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente (Tema 1.046).
    Colhe-se dos autos que O CONDOMÍNIO FLAMBOYANT SHOPPING CENTER impetrou Mandado de Segurança, com pedido de liminar, em face de decisão proferida pelo Exmo. Juiz da 1ª Vara do Trabalho de Goiânia - GO que indeferiu o pedido de suspensão da ação trabalhista em razão do tema 1046 do STF. 
    O Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região indeferiu o pedido de liminar para suspender a ação trabalhista ao fundamento de que “o pedido formulado na exordial é a descaracterização e invalidade da jornada especial 12 x 36, independentemente do que foi pactuado, por ausência de fidedignidade da jornada anotada ou por extrapolação habitual da jornada especial. Logo, o tema 1046 do STF em nada repercutirá no presente feito (...)” 
    Interposto agravo interno, este foi rejeitado por entender o juízo reclamado pela inexistência de qualquer prejuízo no prosseguimento da instrução, sendo o entendimento daquele tribunal no sentido de que, mesmo que se entenda por sobrestar a análise de alguma matéria, esse fato não obsta o julgamento parcial de eventual recurso com relação a outras matérias. Entendeu que, ainda que se levasse em conta eventual abrangência da decisão a ser proferida na ARE 1.121.633/GO, não estaria obstada a instrução regular do feito e a sentença, pois eventual repercussão pode ser reconhecida em qualquer instância ou grau de jurisdição. 
    Pede-se, nesta via reclamatória, a suspensão do acórdão proferido no Mandado de Segurança nº 0011156-61.2020.5.18.0000 bem como qualquer provimento na ação trabalhista nº 0010035-92.2020.5.18.0001, até o julgamento de mérito do ARE 1.121.633/GO.
    É o relatório.
    Vislumbro plausibilidade jurídica no pedido ora formulado.
    Com efeito, nos autos do ARE 1.121.633/GO, o Ministro Gilmar Mendes determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a validade de cláusulas de acordos coletivos de trabalho por meio das quais se limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente.
    O mero fato de o caso concreto discutido nos autos do ARE 1.121.633/GO consistir no suprimento do pagamento de horas in itinere por meio de acordo coletivo de trabalho não autoriza a interpretação restritiva realizada pelo órgão reclamado, segundo o qual a ordem de sobrestamento ora analisada estaria circunscrita a ações que tratem única e exclusivamente daquela controvérsia jurídica.
    Na verdade, para saber se uma determinada ação trabalhista é ou não alcançada pela ordem de suspensão proferida no ARE 1.121.633/GO, importa averiguar, apenas, se a questão concernente à validade jurídica de acordo coletivo de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente é pressuposto lógico para o enfrentamento do mérito da demanda trabalhista.
    Parece ser esse o caso dos autos da ação originária. Conforme consignou o órgão judiciário ora reclamado, discute-se na ação de origem a validade de disposição prevista em norma coletiva que permite a extrapolação de jornada ainda que sob o regime 12x36, como se extrai do seguinte trecho do acórdão recorrido (eDOC 12 pg. 03), verbis:
    “Na ação trabalhista a tese do reclamante é de que a jornada 12 x 36 seja descaracterizada, pelo fato de ter havido extrapolação habitual da jornada, realizando diversas dobras e cursos fora da jornada. 
    No entanto, na petição inicial também consta que "já os ACTs, o primeiro firmado no período de vigência 1º de setembro de 2015 a 31 de agosto de 2016, a despeito de preverem a jornada especial 12x36 e ainda contemplarem a permissão quanto à extrapolação dessa jornada especial de trabalho, há que ser declarados nulos por não se admitir na legislação pátria esse tipo de flexibilização já que a jornada de 12 x 36 é reconhecida como rígida, ou seja, incompatível com a realização de horas extras habituais". (grifei)
    E, observo que consta nos ACTs a seguinte orientação: "Em caso de necessidade do serviço, quando ultrapassada a jornada aqui estabelecida, não será descaracterizado o regime convencionado nesta cláusula (12 x 36), sendo as horas excedentes pagas como horas extras". (grifei)
    Assim, o que pretende o reclamante é, na verdade, a declaração de invalidade dessa disposição prevista em norma coletiva que permite a extrapolação de jornada ainda que sob o regime 12x36.”
    Essa questão parece se amoldar, sem maiores disceptações, ao Tema 1.046 do Ementário de Repercussão Geral, o que atrai a incidência, ao caso presente, da ordem de sobrestamento proferida pelo Ministro Gilmar Mendes nos autos do ARE 1.121.633/GO.
    Desse modo, defiro o pedido de medida liminar, em ordem a suspender a tramitação do Processo nº 0010035-92.2020.5.18.0001 até decisão final nesta reclamação.
    Comunique-se.
    Solicitem-se informações à autoridade reclamada (CPC, art. 989, I).
    Cite-se a parte beneficiária no endereço fornecido pela autora, para, querendo, apresentar contestação (CPC, art. 989, III).
    Após, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República (CPC, art. 991).
    Intime-se. Publique-se.
    Brasília, 29 de março de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator